Tribunal: CARF
Processo: 11986.720005/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11986.720005/2016-06
ACÓRDÃO
2201-012.463 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA AMELIA ARAUJO REIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. SÚMULA CARF no 180.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora. Tal exigência encontra-se corroborada pela
Súmula CARF no 180. Quando regularmente intimado, deve o sujeito
passivo demonstrar o seu efetivo pagamento, e trazer os elementos de
prova necessários a corroborar com suas alegações.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O
pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16
do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.463 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11986.720005/2016-06
2
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em desfavor da contribuinte (fls.
18/23), concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de
2013, em razão da glosa indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil
reais).
Da Impugnação
Cientificada do lançamento na data de 04/07/2016, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 24, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 4/5), na data
de 19/07/2016 (fl. 3), na qual apresentou documentos comprobatórios das despesas médicas
declaradas em DIRPF, bem como a efetiva prestação dos serviços médicos, e pugnou pelo
cancelamento do lançamento.
Da Decisão de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada na data de 24/03/2020, por meio do acórdão no 12-
114.934 (fls. 29/34), julgou improcedente a impugnação apresentada.
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na data de
10/05/2022, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 39, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 43/53), na data de 09/06/2022 (fl. 40), no qual
alegou repisou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.463 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11986.720005/2016-06
3
Pugnou, ao final, pela realização de diligência, “a fim de buscar no sistema da
Receita Federal do Brasil a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física da profissional Marcelli
Araújo de Carvalho, portadora do CPF no 856.767.563-49 para que comprove os rendimentos
auferidos por esta e que seja intimado o Sr. Rychardson de Lima para prestar os devidos
esclarecimento que esta autoridade autuante entender necessários para elucidação e
comprovação dos fatos, a fim de satisfazer o Princípio da Verdade Material, legalidade e
Contraditório”.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 10/05/2022 (fl. 39) e apresentou recurso em 09/06/2022 (fl. 40) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
O artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, preconiza que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.463 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11986.720005/2016-06
4
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
No que tange às despesas médicas, de fato, ao teor da legislação de regência,
somente são dedutíveis as despesas do contribuinte e de seus dependentes informados no ajuste
anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, atendidos os requisitos exigidos, ao teor dos
artigos 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fls. 31, 34):
A contribuinte apresenta documentos de fls. 7 a 9 que não são suficientes para
comprovar a efetividade do pagamento aos profissionais:
(...)
Desta forma, não foi juntado as autos a comprovação do efetivo desembolso do
montante pago aos profissionais, cópia dos cheques nominais, comprovantes de
transferência bancária ou, se pagamento efetuado em espécie, declaração do
banco com os saques correspondentes e as informações complementares acerca
das vinculações entre os saques realizados e valores pagos (memória de cálculo,
planilhas etc.).
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.
Pois bem, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.463 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11986.720005/2016-06
5
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Isso porque, no que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a
quem alega. Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando
para ele o ônus probatório.
No presente caso, a Recorrente, a fim de demonstrar o efetivo pagamento das
despesas médicas declaradas em sua DIRPF, apresentou os seguintes documentos:
(i) Laudo de exames médicos – Ressonância Magnética da coluna lombar (fl. 7);
(ii) Relatório médico (fl. 8);
(iii) Laudo de exames médicos – Radiografia Digital dos Pés AP/PERFIL (fl. 9);
(iv) Laudo de exames médicos – Ressonância Magnética da coluna cervical (fl. 10);
(v) Laudo de exames médicos – Ressonância Magnética de Bacia (fl. 66);
(vi) Laudo de exames médicos – Ressonância Magnética do Joelho esquerdo (fl. 67);
(vii) Laudo de exames médicos – Ressonância Magnética da coluna cervical (fl. 68);
(viii) Laudo de exames médicos – Ressonância Magnética da coluna lombar (fl. 69);
(ix) Laudo de exames médicos – Radiografia (fl. 70);
(x) Laudo de exames médicos – Ressonância Magnética da coluna lombossacra (fls.
71/72);
(xi) Laudo de exames médicos – Ressonância Magnética das articulações
sacroilíacas (fl. 73);
(xii) Laudo de exames médicos – Ressonância Magnética da coluna dorsal e lombar
(fls. 54/65).
Como visto, tais documentos (fls. 7/10) já foram analisados pela instância inferior,
que os reputou como insuficientes para comprovar o efetivo pagamento com as despesas
médicas, de modo que, em seu Recurso Voluntário, a fim de contrapor os argumentos utilizados
pela decisão de piso para manter a glosa, a Recorrente trouxe novamente cópias de laudos de
exames médicos (fls. 54/73), os quais não servem como meio de prova a comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas em DIRPF.
Deveria a Recorrente ter trazido aos autos outros elementos de prova a corroborar
com suas alegações, tais como, mas não se limitando, a apresentação de extratos bancários,
comprovantes de saques, recibos de pagamento aos profissionais contratados, mas não o fez,
limitando-se a alegação genérica de que necessita de tratamento fisioterápico que ensejou a
contratação dos profissionais Sr. Rychardson e Sra. Marcelli.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.463 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11986.720005/2016-06
6
Desse modo, tendo em vista que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probatório, deve ser mantida a glosa das despesas médicas indevidas.
Do pedido de dilação probatória
A Recorrente pugnou, ao final, pela realização de diligência, “a fim de buscar no
sistema da Receita Federal do Brasil a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física da
profissional Marcelli Araújo de Carvalho, portadora do CPF no 856.767.563-49 para que comprove
os rendimentos auferidos por esta e que seja intimado o Sr. Rychardson de Lima para prestar os
devidos esclarecimento que esta autoridade autuante entender necessários para elucidação e
comprovação dos fatos, a fim de satisfazer o Princípio da Verdade Material, legalidade e
Contraditório”.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.463 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11986.720005/2016-06
7
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV do supracitado dispositivo legal, sob pena de ser considerado não
formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
A recorrente deveria ter apresentado toda a documentação comprobatória do seu
direito, mais precisamente, os comprovantes do efetivo pagamento das despesas médicas aos
profissionais que foram declaradas em suas DIRPF, quando da intimação fiscal, bem como da
apresentação de impugnação e recurso voluntário, mas assim não o fez.
Verifica-se, na realidade, que a Recorrente pretende transferir o ônus probatório
que lhe é inerente ao fisco, o que não pode ser acatado por esta instância julgadora.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que a recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de dilação
probatória –diligência – não comporta deferimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 94
DF CARF MF
Original